Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. VENDA DE ALIMENTO (CAFÉ SOLÚVEL). CONSUMO APÓS TRÊS DIAS: LARVAS, BOLOR E FIOS ASSEMELHADOS À TEIA DE ARANHA EM SEU INTERIOR NÃO IMEDIATAMENTE PERCEBIDOS PELA CONSUMIDORA. INGESTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE AJUSTE, A MENOR, DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA CONSUMIDORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 03.4.2021, de café solúvel descafeinado, que, após três dias de consumo diário, constatou-se a presença de larvas, bolor e fios assemelhados à teia de aranha; (b) alega a requerente que sentiu ânsia e mal estar; (c) pugnou, em razão disso, compensação por danos morais; (d) recursos interpostos pela empresa e pela consumidora contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à compensação por danos extrapatrimoniais).

II. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo do recurso interposto por TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
III. Mérito. Existência e valor da reparação dos danos extrapatrimoniais (este último ponto constitui objeto do recurso de ambas as partes).

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
B. As provas carreadas (cupom fiscal referente à compra de refil de café solúvel, em 03.4.2021, com data de validade do produto até 03.02.2023 – ID 27941705, p. 5/6 e ID 27941675; fotos do alimento impróprio ao consumo – IDs 27941676 e 27941677) mostram-se suficientes a conferir a necessária verossimilhança de que os fatos ocorreram na forma historiada.
C. Configurada, portanto, a venda de produto impróprio ao consumo (CDC, art. 14, § 1, I e II) a expor a risco a saúde da consumidora, o que desperta sensação de repulsa (somente após o terceiro dia de consumo foi que a requerente percebeu a presença das larvas, bolores e fios assemelhados à teia de aranha) e desgaste emocional que extrapolam a esfera do mero aborrecimento e, assim, subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). Precedentes: STJ, REsp 1239060/MG, 2011/0039560-0, DJE 18.05.2011; TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdãos 319391 e 1142470; 2a Turma Recursal, acórdão 874673; 3a Turma Recursal, acórdão 809912. No ponto, não prospera o recurso da empresa.
D. Em relação à estimativa do dano moral, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
E. Desse modo, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 2.000,00 para R$ 700,00 (setecentos reais), em observância às circunstâncias do caso concreto. Com efeito: (i) não há evidências de absoluto descaso, na medida em que a parte consumidora sequer teria noticiado os fatos à empresa, seja à guisa de reclamação, seja com o propósito de resolução extrajudicial da questão, como sói acontecer (Lei 9.099/95, art. 5o); (ii) não evidenciada qualquer sequela ou mal estar (mais grave) decorrente do aludido fato (alimento impróprio ao consumo, após três dias da compra e uso); (iii) cogente a ponderação dos valores a cada fato caracterizador de dano moral, pois se de um lado serve como fator de inibição ou educação (evitar reincidências), de outro, também pode ser captado como estímulo a inúmeras demandas ou à própria intolerância.
F. Nesse diapasão, o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 20.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras à saúde da consumidora, além de a estimativa ora fixada ser condizente à adotada por este órgão revisional em situações similares (Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdão 1338975, PJE 12/5/2021).
IV. Rejeitada a preliminar suscitada pela requerida. Recursos de ambas as partes conhecidos. Improvido o da consumidora. Parcialmente provido o da empresa para fixar a estimativa dos danos morais em R$ 700,00 (setecentos reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente integralmente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, §